Tribunal: TJBA
Processo: 8009959-06.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009959-06.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MIGUEL CASTRO DA SILVA e outros Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CADEIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E ALTO PODER DELETÉRIO (1.038G DE COCAÍNA EM FORMA DE PEDRA). RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA DO PRIMEIRO APELADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. PRIMEIRO APELADO CONDENADO À PENA DE 7 ANOS, 6 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E 565 DIAS-MULTA. SEGUNDO APELADO CONDENADO À PENA DE 8 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E 676 DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os acusados pelas práticas dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), ao fundamento de inexistência de provas válidas da materialidade e insuficiência das provas de autoria. 2. No que tange à alegação de quebra da cadeia de custódia, acolhida pelo Juízo a quo como fundamento absolutório, frise-se que o referido instituto foi criado para preservar a idoneidade da prova colhida, sendo que a sua inobservância não é causa de nulidade por si só, cabendo ao juízo analisar a confiabilidade da prova. 3. In casu, verifica-se que não há qualquer indício ou alegação concreta de adulteração, acréscimo, supressão ou manipulação do conteúdo da mochila apreendida que pudesse comprometer a fidedignidade da prova pericial. Ao revés, a prova oral judicializada encontra-se compatível com os laudos periciais constantes dos autos, o que corrobora a lisura da apreensão e a higidez das provas produzidas. Ausente, portanto, qualquer mácula que enseje a sua ilicitude. 4. As materialidades dos crimes de tráfico de droga e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido estão devidamente demonstradas por meio do Auto de Prisão em Flagrante; Auto de Exibição e Apreensão; Boletim de Ocorrência; Auto de Constatação preliminar das drogas; Laudos Definitivos das drogas; Laudo de Exame Pericial da arma, o qual atestou a aptidão para efetuar disparos e a integridade das munições; e Laudo de Exame Pericial da mochila. 5. A natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes foram devidamente identificadas no Auto de Constatação preliminar e Laudos Definitivos das drogas, os quais atestaram que as drogas apreendidas consistiam em: a) Δ-9 tetrahidrocanabinol - THC (maconha), com peso total de 134,80g (cento e trinta e quatro gramas e oitenta centigramas); b) benzoilmetilecgonina (cocaína), em forma de pedra, na cor branca, com massa bruta de 1.038g (um quilo e trinta e oito gramas). 6. No que diz respeito à autoria delitiva, há evidências substanciais, colhidas pela prova oral produzida na instrução criminal, que os recorridos praticaram as condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003, não remanescendo qualquer dúvida. 7. Sob esse prisma, cumpre asseverar que o exercício da atividade policial, por si só, não é apto a gerar o impedimento ou a suspeição dos depoentes, muito menos a presunção de sua inidoneidade, sobretudo quando prestados em juízo, à luz do contraditório, e de forma harmônica e coerente com as demais provas constantes do caderno processual, como na hipótese dos autos. 8. Na dosimetria da pena imposta ao primeiro apelado, quanto ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi exasperada em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (1.038g de cocaína em forma de pedra), fixando-se em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, reduziu-se a pena para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas. 9. Nesse ponto, destaca-se que a apreensão concomitante de dois carregadores e trinta e um cartuchos de munição, além da arma de fogo, no mesmo contexto em que se desenvolveu a prática do tráfico de drogas, evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas, circunstância que afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 10. Pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, fixa-se a pena-base no mínimo legal, a qual torna-se definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, à razão mínima unitária, por inexistirem agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas. 11. Considerando o concurso material, fica o primeiro apelado, condenado à pena de 7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 565 dias-multa, à razão mínima unitária. 12. Quanto ao segundo apelado, em relação ao crime de tráfico de drogas, exaspera-se a pena-base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (1.038g de cocaína em forma de pedra), fixando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, a qual torna-se definitiva, por inexistir agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas. 13. Em referência ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, fixa-se a pena-base no mínimo legal, a qual torna-se definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, à razão mínima unitária, por inexistirem agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas. 14. Diante do concurso material, fica o segundo apelado, condenado à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 676 dias-multa, à razão mínima unitária. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8009959-06.2022.8.05.0022 da Comarca de Barreiras/BA, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de Miguel Castro da Silva e João Carlos Castro da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento a apelação ministerial, nos termos do voto condutor. 8